Tribunal: TJMT
Processo: 1007618-43.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007618-43.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – NÃO DEVE PROSPERAR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
AFRONTA DIRETA AO ART. 93, IX, DA CF
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.

2- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

3- O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

4- Impossibilidade do aditamento da petição inicial depois da citação. O réu deve manifestar expressamente nos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1007618-43.2018.811.0041 –COMARCA DA CAPITAL

APELANTE:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Sky Serviços de Banda Larga LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Ação Anulatória com Pedido de Liminar no 1007618-43.2018.811.0041,
proposta contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa, nos temos do §§ 2, 3o e 8o do art. 85 do CPC.

A Apelante opôs Embargos de Declaração (ID. No 8703397). O Juízo
a quo
conheceu dos embargos, e no mérito rejeitou-lhes provimento, mantendo a sentença embargada (ID. No 8703400).

Em suas razões, a Apelante visa reformar integralmente a sentença de mérito, que julgou improcedente a ação anulatória ajuizada pela Sky. Verificou que não houve apreciação do pedido de aditamento à inicial formulado pela SKY, os aclamatórios opostos pela ora apelante foram desacolhidos.

Alegando que se trata de ação anulatória a fim de anular ou, ao menos reduzir a escorchante sanção pecuniária aplicada pelo órgão em desfavor da empresa nos autos do processo administrativo no 51.001.001.14-0006144, no valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais).

Aduz que, o procedimento em questão foi instaurado pelo Procon em razão da reclamação individual e isolada formulada pelo Sr. Firmo Calixto de Moraes, que alegou ter sido cobrado indevidamente pela SKY. Tendo o Procon tomado como verdades absolutas as alegações formuladas pelo reclamante, o que se corrobora pelo fato de o Órgão ter permitido que tramitassem, concomitantemente, dois processos com o mesmo objeto, instaurados com base na reclamação do consumidor Firmo, além do processo no 51.001.001.14-0006144, objeto da petição inicial, encontrava-se pendente de decisão definitiva à época do ajuizamento da ação, o processo no 51.001.001.13-0010928. A SKY apurou a instauração do segundo processo administrativo supramencionado, cuja reclamação foi formulada no PROCON em 7/8/2013, e versava, em breve síntese, sobre suposto descumprimento de oferta da empresa. Depois de reportar o suposto descumprimento do acordo pela SKY, em 3-6-2014, o Sr. Firmo formulou a reclamação que deu origem ao processo administrativo, afirmando desconhecer a origem das cobranças.

Concluindo que, na realidade, as supostas cobranças indevidas reportadas no processo no 51.001.001.14-0006144 advêm, do acordo firmado com a empresa nos autos no 51.001.001.13-0010928. Ocorre que, o Procon proferiu duas decisões absolutamente diferentes, no processo no 51.001.001.14-0006144, aplicou a desarrazoada multa de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais); no processo no 51.001.001.13-0010928, por sua vez, aplicou multa no importe de R$ 14.000,00 (catorze mil reais).

Alegando, ainda, acerca da ausência de apreciação de toda a argumentação pela Sky nos autos, omissões mantidas mesmo após a oposição de embargos de declaração, inteligência do art. 489, § 1o, IV, CPC; não se manifestou a respeito do aditamento à inicial formulado pela Sky, inclusive no que tange à abertura de prazo ao Estado de Mato Grosso.
A
pós a prolação da decisão definitiva do processo no 51.001.001.13-0010928, o qual já havia sido mencionado na petição inicial – na qual a SKY deixou clara a pendência de julgamento do recurso administrativo interposto –, de modo que a inclusão da multa aplicada no feito para discussão nos presentes autos tratou-se de consequência lógica, carecendo de sentido que a SKY ajuizasse outra demanda.

Aduz, ainda, sobre a concomitância de processos administrativos com o mesmo objeto. Evidente falha de instrução. Aplicações de multas sensivelmente diferentes. Decisões carentes de motivação. Ausência de prova mínima da infração imputada à SKY. Precariedade na instrução do procedimento pelo PROCON, o que enseja sua anulação. Destacando que, o cancelamento demorou a ser operado em razão da anuência do consumidor com a manutenção do plano, após a obtenção de vantagens pela Sky, assim, as cobranças encaminhadas e contestadas nos autos no 51.001.001.14-0006144 eram devidas, mas assim, que notificada a Sky procedeu o cancelamento definitivo das assinaturas dos débitos a ela atrelados. Inexistindo qualquer violação às normas consumeristas que autorizassem a aplicação de qualquer penalidade.

Aduz, ainda, acerca da inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, indevida aplicação das agravantes previstas nos incisos I e IV do art. 26 do Decreto Federal no 2.181/1997. Necessária redução da sanção aplicada.

Pugnando que, seja anulada integralmente e determinando o retorno dos autos à origem para efetiva apreciação do Juízo acerca de todas as questões levadas pela Sky, sob pena de afronta direta ao art. 93, IX, da Constituição Federal; reformar integralmente a sentença recorrida, anulando-se os processos administrativos no 51.001.001.14-0006144 e 51.001.001.13-0010928 e a multa neles imposta, que totalizam R$ 70.000,00 (setenta mil reais); por fim, requer seja reduzida a desarrazoada multa.

As contrarrazões foram apresentadas ao ID. No 8703408, rechaçando as teses mencionadas e requerendo que seja desprovido o recurso de apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, intimada a se manifestar, aduziu não ter interesse público nos autos a exigir a sua intervenção (ID. No 11574473).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 21 de fevereiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado anteriormente, t
rata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Sky Serviços de Banda Larga LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Ação Anulatória com Pedido de Liminar no 1007618-43.2018.811.0041,
proposta contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do §§ 2o, 3o e 8o do art. 85 do CPC.

Extrai-se dos autos que, em razão da multa arbitrada pelo PROCON/MT nos procedimentos administrativos n°. 51.001.001.14-0006144 e 51.001.001.13-0010928 e as multas neles impostas, que, cujo valor totalizam R$ 70.000,00 (setenta mil reais), foi instaurado os procedimentos administrativos retro mencionados, que culminaram na aplicação de sanções administrativas, mediante a imposição das multas.

Quanto ao pedido de aditamento da petição inicial com a réplica, o pedido não deve prosperar. Isto pois, compulsando os autos a parte Apelada Estado de Mato Grosso já havia apresentado a contestação no I.D. No 8703385. Dessa forma, só poderia alterar o pedido com o consentimento do réu, conforme o art. 329,
in verbis:

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir,
com consentimento do réu
, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.

Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO FACULTATIVO, APTO A ATRAIR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - INDISSOCIABILIDADE DO ADITAMENTO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO -
IMPOSSIBILIDADE DEPOIS DA CITAÇÃO E DISCORDÂNCIA DO RÉU
.

I- Implica aditamento da causa de pedir e do pedido, com formação superveniente de litisconsórcio passivo facultativo, a acusação de omissão em face de autarquia federal, no que concerne à fiscalização e à repreensão das supostas ilicitudes praticadas pelo sujeito indicado como único réu na petição inicial, intentando o autor ampliar a responsabilização pelo ressarcimento dos danos alegados;

II- Nos termos do art. 329, II, do CPC
,
impossível o aditamento da causa de pedir e do pedido depois da citação, se o réu discorda expressamente do incremento da lide.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0347.10.001382-5/001, Relator (a): Des. (a) João Cancio, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/5/2020, publicação da súmula em 3/6/2020)

Sendo assim, a alegação acerca do aditamento da petição inicial não deve prosperar.

Cumpre destacar que, o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto no 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c III do art. 4 o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078/90.

Registro, ainda, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não. Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL FOI IMPOSTA MULTA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – DECISÃO FUNDAMENTADA – SUBSUNÇÃO CORRETA DA CONDUTA COM A SANÇÃO APLICADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS LEGAIS – MULTA ARBITRADA EM QUANTUM RAZOÁVEL – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas dizer se estes estão em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico. O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas em leis. Se o processo administrativo cumpriu corretamente todas as etapas, não há falar em ilegalidade. A aplicação de multa pelo Procon, por ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, não viola o princípio da legalidade, máxime considerando o teor dos artigos 56 e 57 do referido Código e o Decreto Federal 2.181/97. A multa arbitrada em quantum razoável e dentro dos limites estabelecidos pelo CDC deve ser mantida.

(TJMS - Apelação no 0805881-84.2015.8.12 - Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva. Comarca: Dourados Órgão julgador: 5a Câmara Cível. Data do julgamento: 16/2/2016. Data de publicação: 18/2/2016). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOR SANÇÃO PECUNIÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPROPRIEDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Somente nos casos em que houver a irregularidade no procedimento administrativo ou de evidente teratologia é que o Judiciário pode interferir no ato proferido pelo órgão da Administração.

(TJSC, Apelação Cível n. 2011.089052-0, de Xanxerê, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 13-11-2014). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2014, data de publicação: 13/6/2014). [Destaquei]

In casu
, em que pesem as alegações da parte Recorrente, verifico que as decisões administrativas foram fundamentadas nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo consumidor quanto as informações da prestadora de serviços.

Nessa quadra, não há falar em desconsideração das provas produzidas nos autos, ou que elas não foram valoradas, de acordo com a realidade do procedimento administrativo, além de que as decisões administrativas estão em conformidade com o art. 46 do Decreto no 2.181/97, a impor que todas as decisões administrativas deverão necessariamente ser motivadas, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos.

Assim, à Apelante foi oportunizado exercer o contraditório e ampla defesa, cujo resultado foi improcedente diante do descumprimento das normas consumeristas.

Inexiste, portanto, qualquer irregularidade no procedimento administrativo, especialmente porque foi cumprido o devido processo legal, com o contraditório e ampla defesa, bem como que a decisão restou devidamente fundamentada.

Além disso, afirma em suas razões recursais que esta, o magistrado
não
apreciou expressamente suas alegações quanto à ausência de apreciação de toda a argumentação pela Sky nos autos, omissões mantidas mesmo após a oposição de embargos de declaração, inteligência do art. 489, § 1o, IV, CPC; não se manifestou a respeito do aditamento à inicial formulado pela Sky, inclusive no que tange à abertura de prazo ao Estado de Mato Grosso, entretanto, sabe-se que a jurisprudência preconiza que o julgador
não
está obrigado a examinar e a aderir às teses desenvolvidas pelas partes, tampouco arrolá-las expressamente, inclusive os dispositivos legais.

Neste sentido, o posicionamento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de
Repercussão Geral – Tema 339
(Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais), nos autos do AI 791292 QO-RG / PE - PERNAMBUCO, cuja Tese e Ementa seguem transcritas,
verbis
:

Tese:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
. (Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.) (negritei).

Ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, § 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (
Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 23/6/2010, DJe 149 pub. 13/8/2010, p.01289). [Destaquei].

Analisando as razões postas de que a que isso se revela suficiente.

Por outro lado, sustenta a Recorrente a desproporcionalidade da multa aplicada.

Para gradação da multa se faz necessário ponderar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos moldes previstos no caput do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.
[Destaquei]

Além disso, a sanção aplicada, por si só, deve ser suficiente; em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON – DESÍDIA MANIFESTA E REPETIDA DO FABRICANTE EM SANAR VÍCIOS DO PRODUTO – VALOR NÃO EXORBITANTE.

É correta a imposição de multa pelo PROCON ao fabricante de produto que contém vícios. Logo, despropositada se apresenta a pretensão à anulação do auto de infração, ou a redução da multa imposta. Recurso não provido.

(Ap, 55725/2011, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, data do julgamento 6/3/2012, data da publicação no DJE 27/3/2012). [Destaquei]

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Dada a decisão administrativa fundamentada nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo consumidor, quanto as informações da instituição financeira, bem assim precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo da Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem da penalidade, na hipótese de que a autoridade municipal tenha fundamentado e justificado a aplicação da multa, considerando, inclusive, a condição de reincidente da parte reclamada e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

(Ap 160783/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em Nesse sentido, esta Corte decidiu: 13/2/2017, publicado no DJE 22/2/2017). [Destaquei]

Ainda, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AFASTADA – COBRANÇA DE CORRETAGEM – ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA – REJEITADA – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, não há que se falar em nulidade. A empresa que cobra comissão de corretagem indevidamente deve ser responsabilizada pelo pagamento da multa imposto pelo PROCON ainda que não seja a beneficiária final dos valores obtidos a tal título. A aplicação da multa por infringência aos direitos do consumidor depende tanto da atuação do legislador quanto do juízo discricionário da autoridade competente, a qual poderá levar em consideração diversos fatores, dentre eles, a condição econômica do infrator. A fixação de multa em valor irrisório não é suficiente para atender a sua finalidade que é a de punir o fornecedor de serviços e desestimular a repetição da infração. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MS - APL: 00342211620118120001 MS 0034221-16.2011.8.12.0001, Relator: Des. Oswaldo Rodrigues de Melo, data de julgamento: 03/09/2013, 3a Câmara Cível, data de publicação: 15/05/2014). [Destaquei]

Analisando os autos, observa-se que o processo administrativo No 51.001.001.14-0006144), cujo valor é de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais). Sendo assim, tenho que se mostra desarrazoada as multas impostas nos processos administrativos, porquanto, embora se mostre desconfortável a situação enfrentada pelo consumidor referente à cobrança de débitos que não foram, em tese, consumidos, o valor imposto a título de multa é muito superior ao suposto prejuízo daquele, conforme documentos colacionados aos autos.

Assim, à luz dos parâmetros trazidos pelo art. 57 do CDC, e dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em face do caso concreto, entendo que o valor da multa deve ser fixado ao patamar de R$ 14.000,00 (catorze mil reais), considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção.

Isso posto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para o fim de julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação anulatória de débito fiscal, para reduzir o valor da multa aplicada, no processo administrativo no 51.001.001.14-0006144, ao valor de R$ 14.000,00 (catorze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021